Tribunal: STF
Processo: HC 84321
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL AINDA
NÃO INSTAURADA.
I. - O feito - inquérito, do qual poderá resultar a
 instauração, ou não, de ação penal originária - encontra-se em fase
 de apresentação de resposta preliminar dos acusados. Após essa
apresentação, é que haverá deliberação a respeito do recebimento ou
não da denúncia.
II. - H.C. indeferido.